Tribunal: TJPA
Processo: 0878008-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878008-92.2022.8.14.0301

APELANTE: EVERTON DE SOUZA RAMOS, EDIELSON WESLEY DE SOUZA RAMOS, ELIZABETH DE SOUZA RAMOS, ELTON HENRIQUE DE SOUZA RAMOS, NELIA CONCEICAO TRINDADE DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO POR CAUSA NATURAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte de detento sob custódia do Estado do Pará, sob o argumento de omissão estatal no fornecimento de tratamento médico adequado. O óbito decorreu de causas naturais, e houve atendimento médico antes do falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a morte do detento por insuficiência respiratória, ainda que sob a custódia estatal, configura responsabilidade civil objetiva do Estado, diante da alegada omissão no atendimento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 592) estabelece que o Estado somente será civilmente responsável pela morte de detento quando comprovada omissão no dever de proteção.

4. No caso concreto, ficou demonstrado que o detento foi atendido em unidade hospitalar antes de seu falecimento, não havendo nexo causal entre a conduta estatal e o resultado morte.

5. A causa do óbito foi natural, derivada de pneumopatia, e não houve inércia administrativa ou negligência nos cuidados prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento exige a demonstração de omissão estatal no dever de proteção e o nexo causal entre a conduta omissiva e o evento morte. 2. A ocorrência de óbito por causa natural, precedido de atendimento médico adequado, afasta a responsabilidade objetiva estatal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º; LEP, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016 (Tema 592/STF); TJPA, Apelação Cível nº 0844528-31.2019.8.14.0301; TJPA, Recurso Extraordinário nº 0833225-88.2017.8.14.0301.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Edielson Wesley de Souza Ramos e outros em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida contra o Estado do Pará.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que seu pai, Edevaldo Monteiro Ramos, apresentava sinais de enfermidade desde o início de sua custódia pelo Estado e que este foi omisso por não ter disponibilizado o tratamento médico adequado e tempestivo, uma vez que o
de cujus
somente foi encaminhado ao hospital após mais de um mês, quando já se encontrava em estado gravíssimo.

Pontuam que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e que restou demonstrado o nexo causal entre a omissão e o óbito, motivo pelo qual requerem a reforma da sentença e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, para cada filho, bem como pensão mensal de 01 (um) salário mínimo até completarem 24 (vinte e quatro) anos de idade ou finalizarem o ensino superior, o que ocorrer primeiro.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 18887895).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do apelo (ID

21975601).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de responsabilização civil objetiva do Estado do Pará em razão do falecimento de Edevaldo Monteiro Ramos, quando se encontrava sob custódia do Estado no Presídio de Americano/Colônia Penal Agrícola em Santa Izabel do Pará.

Inicialmente, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento (RE 841.526 – Tema 592), tendo fixado o seguinte entendimento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016)

Conforme consignado no voto do Excelentíssimo Ministro Luix Fux, Relator do RE 841.526, o nexo de causalidade entre a atuação estatal e a morte do preso é rompido quando se trata de evento que não poderia ser evitado pela Administração Pública:

“Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano
.

(...)

No que se refere às mortes naturais
, novamente há que se reconhecer casos em que o prontuário médico do detento indica a necessidade de um determinado tratamento que não lhe é dispensado no cárcere, em flagrante violação ao artigo 14, caput, da Lei de Execução Penal, advindo

de tal omissão óbito que era previsível.
Há casos
, porém,
em que o preso sofre mal súbito ou possui moléstia desconhecida, que se manifesta de forma abrupta e fatal, não sendo exigível que o Estado seja responsabilizado por essa morte que inexoravelmente ocorreria, mesmo se o preso estivesse em liberdade
.

(...)

Diante de tais considerações, é possível extrair um denominador comum a todas as situações específicas retratadas acima: há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público.
Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal
-
as quais devem ser comprovadas pela Administração
-, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento.”

Analisando a documentação acostada aos autos, verifico que o detento Edevaldo Monteiro Ramos veio a óbito por causas naturais (insuficiência respiratória por pneumopatia) em 18/08/2021, tendo sido apurado que o
de cujus
foi encaminhado ao Hospital de Clínicas Gaspar Viana no dia 08/08/2021 e posteriormente internado no Pronto Socorro Municipal Mário Pinott no dia 10/08/2021 (ID 18887859 e ID 18887860), o que denota a ausência de omissão por parte do Estado do Pará a configurar inobservância do seu dever específico de proteção, na esteira do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal
[1]
.

Com efeito, os documentos apresentados pelo apelado comprovam que o detento recebeu todo o atendimento médico necessário desde o momento em que manifestou os primeiros sintomas de mal-estar (ID 18887858).

Assim, considerando o rompimento do nexo causal, devido ao resultado ser oriundo de morte natural provocada por agravamento da doença – caso fortuito ou força maior – o ente estatal comprovou causa impeditiva da sua atuação protetiva, pois realizou o atendimento inicial necessário, mas infelizmente, por circunstâncias alheias à sua vontade, não foram capazes de reverter o quadro de saúde do custodiado.

Corroborando as assertivas acima, cito os seguintes julgados das Turmas de Direito Público deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CAUSA NATURAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURADA OMISSÃO DO ESTADO. TEMA 592/STF (RE 841526/RS). REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844528-31.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 592, RE 841.526. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DO ESTADO DE PRESTAR O DEVIDO TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E A ALEGADA DEMORA NA PRESTAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO. ROMPIMENTO DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade civil no caso em exame, ensejando ao Ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Presidio Metropolitano I, bem como, sobre a indenização a título de danos morais e materiais pleiteada pelo autor.

II- Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

III- A par do que foi decidido no julgado, esclareço que cabe ao Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal.

IV- Na hipótese dos autos, os documentos juntados pela parte autora são extremamente frágeis, se baseando apenas em meras alegações e não comprovam a omissão do Ente Público e o nexo causal entre a ação ou omissão e o evento danoso.

V- Por outro lado, o Estado do Pará acostou ao caderno processual a ficha de enfermagem do detento, a ficha de evolução, bem como a solicitação de saída do interno. Pela análise da referida documentação, pode-se concluir que não houve omissão do Estado no atendimento médico do detento. O zelo à saúde de competência do apelado deu-se dentro dos padrões de adequação e eficiência exigidos dos serviços públicos.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0833225-88.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 13/03/2023 )

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; (...)

Belém, 27/08/2025